Tribunal: STF
Processo: MS 33023
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Artigo 15 da Lei nº 12.016/09. Prazo impróprio. Agravo regimental não provido.



    1. O prazo previsto no art. 15 da Lei nº 12.016/09 é direcionado ao magistrado como parâmetro para a prática do ato no desempenho de sua função processual, cujo descumprimento não acarreta consequências processuais típicas.



    2. A jurisprudência da Corte admite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo, diante da complexidade da controvérsia e de estarem em embate questões sensíveis a toda a sociedade.



    3. Agravo regimental não provido.